Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado do DETRAN contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo n° 055.045516/2011, e, por conseguinte, declarou o cancelamento de todas as sanções administrativas dele decorrentes, inclusive com a determinação de devolução da CNH do autor.
2. Em que pese o julgamento do pedido de uniformização no processo no 0700119-16.2020.8.07.9000, o caso em apreço demanda outra interpretação, isto porque o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018.
3. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. Desse modo, não cabe outra medida se não a anulação da sentença que decretou a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela.
4. Verifica-se, de todo conjunto probatório, a ocorrência na situação em apreço de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorreram mais de 5 anos entre a data da infração (17/12/2011) e a conclusão do processo administrativo de trânsito, o qual continuou a tramitar no órgão de trânsito mesmo após o transcurso do prazo em dezembro de 2016, conforme o próprio DETRAN expõe em suas razões recursais (ID 14988196 - Pág. 5).
5. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.